Tribunal: TJSP
Processo: 1017318-31.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Propositura contra a médica. Pretensão à pensão vitalícia e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

RESPONSABILIDADE. Alegação de conduta culposa da requerida, por erro de diagnóstico e má prática médica, contribuindo para o óbito do filho menor. Parcial acolhimento. Filho da autora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Propositura contra a médica. Pretensão à pensão vitalícia e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

RESPONSABILIDADE. Alegação de conduta culposa da requerida, por erro de diagnóstico e má prática médica, contribuindo para o óbito do filho menor. Parcial acolhimento. Filho da autora diagnosticado com meningite após dois dias de atendimento com a requerida. Ausência de exame clínico minucioso, com recidiva dos sintomas. Exames laboratoriais não excluiriam a necessidade do exame clínico. Alta médica sem orientação, após administração de medicação apenas sintomática.

LAUDO PERICIAL. Afirmação de que "o quadro de confusão mental e cefaleia não foi observado de acordo com o preconizado na literatura" e que o atendimento "não se deu conforme a prática recomendada para casos semelhantes". Laudo conclusivo quanto à inadequação da conduta médica.

OBRIGAÇÃO DE MEIO. Demonstrada no laudo pericial a não adoção dos meios e técnicas médicas disponíveis para a detecção do grave quadro de saúde do paciente, com resultado fatal. Embora seja inviável exigir que o resultado mais danoso fosse evitado (pois a obrigação não é "de fim", mas "de meio"), fato é que incumbia à profissional efetuar o atendimento de forma diligente e adequada, pois a detecção da enfermidade mais precocemente poderia ter mitigado seus efeitos. Jurisprudência.

PERDA DE UMA CHANCE. Oportunidade de se dar o tratamento devido ao paciente foi perdida por inobservância da prática médica que, nos termos da perícia, seria adequada ao caso. Oportunidade perdida de se empreenderem os esforços possíveis no sentido de se evitar a piora do quadro. De acordo com o laudo pericial, os sintomas específicos foram ignorados e não investigados em tempo, impossibilitando um diagnóstico mais célere. Longa demora em providenciar a internação do menor na UTI. Possibilidade de aprofundamento do tratamento, o qual, embora não pudesse garantir a vida do paciente, poderia ao menos mitigar os efeitos da doença ou ensejar outra abordagem perante o caso, com resultado menos gravoso. Jurisprudência.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ocorrência de efetivo abalo extrapatrimonial. Dano moral por ricochete ("préjudice d'affection") sofrido pela genitora do falecido. Jurisprudência. Fixação do quantum em R$ 70.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade.

PENSIONAMENTO. Afastado o pedido de pensionamento em razão da idade do falecido e da impossibilidade de se presumir que, quando jovem ou adulto, contribuiria com a renda familiar. Jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1017318-31.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EVA
MARIA DA SILVA KAVALAISKAS, é apelada VANESSA GONTIJO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 2/12
VOTO No 8805
No Processo - Classe:
1017318-31.2014.8.26.0602 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Partes:
Apelante: Eva Maria da Silva Kavalaiskas
Apelado: VANESSA GONTIJO
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. Propositura
contra a médica. Pretensão à pensão vitalícia e indenização
por
dano
moral.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da autora.
RESPONSABILIDADE. Alegação de conduta culposa da
requerida, por erro de diagnóstico e má prática médica,
contribuindo para o óbito do filho menor. Parcial
acolhimento. Filho da autora diagnosticado com meningite
após dois dias de atendimento com a requerida. Ausência de
exame clínico minucioso, com recidiva dos sintomas.
Exames laboratoriais não excluiriam a necessidade do
exame clínico. Alta médica sem orientação, após
administração de medicação apenas sintomática.
LAUDO PERICIAL. Afirmação de que “o quadro de
confusão mental e cefaleia não foi observado de acordo com
o preconizado na literatura” e que o atendimento “não se
deu
conforme
a
prática
recomendada
para
casos
semelhantes”. Laudo conclusivo quanto à inadequação da
conduta médica.
OBRIGAÇÃO DE MEIO. Demonstrada no laudo pericial a
não adoção dos meios e técnicas médicas disponíveis para a
detecção do grave quadro de saúde do paciente, com
resultado fatal. Embora seja inviável exigir que o resultado
mais danoso fosse evitado (pois a obrigação não é “de fim”,
mas “de meio”), fato é que incumbia à profissional efetuar o
atendimento de forma diligente e adequada, pois a detecção
da enfermidade mais precocemente poderia ter mitigado
seus efeitos. Jurisprudência.
PERDA DE UMA CHANCE. Oportunidade de se dar o
tratamento
devido
ao
paciente
foi
perdida
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 3/12
inobservância da prática médica que, nos termos da perícia,
seria adequada ao caso. Oportunidade perdida de se
empreenderem os esforços possíveis no sentido de se evitar
a piora do quadro. De acordo com o laudo pericial, os
sintomas específicos foram ignorados e não investigados em
tempo, impossibilitando um diagnóstico mais célere. Longa
demora em providenciar a internação do menor na UTI.
Possibilidade de aprofundamento do tratamento, o qual,
embora não pudesse garantir a vida do paciente, poderia ao
menos mitigar os efeitos da doença ou ensejar outra
abordagem perante o caso, com resultado menos gravoso.
Jurisprudência.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ocorrência de
efetivo abalo extrapatrimonial. Dano moral por ricochete
(“préjudice d'affection”) sofrido pela genitora do falecido.
Jurisprudência. Fixação do quantum em R$ 70.000,00.
Proporcionalidade e razoabilidade.
PENSIONAMENTO. Afastado o pedido de pensionamento
em razão da idade do falecido e da impossibilidade de se
presumir que, quando jovem ou adulto, contribuiria com a
renda familiar. Jurisprudência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 191/198, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, movida por Eva Maria da Silva Kavalaiskas em face de Vanessa Gontijo.
O Douto Magistrado julgou improcedente o pedido, extinguindo o
processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, entendendo
que “mesmo com a adoção das medidas recomendadas, não é possível afirmar que o
desfecho do quadro fosse diferente”, não restando comprovado o nexo de causalidade
entre o atendimento prestado pela requerida e a morte do paciente.
Inconformada, a autora apelou às fls. 201/208, afirmando que em
06/08/2013 levou o filho Kennedy Silva Santos, de 15 anos de idade, ao Posto de Saúde
da Zona Norte, após já ter sido avaliado para tratamento dos mesmos sintomas, em
outro posto, relatando que o menor apresentava diarréia, cefaléia, dor de estômago e
vômitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 4/12
Na segunda consulta, dia 06/08/2013, o menor foi atendido pela Dra.
Andréa Brasil, a qual solicitou exames laboratoriais (fls. 40/43).
Após ter ficado em observação, foi reavaliado pela requerida Vanessa
Gontijo, a qual lhe deu alta.
Entretanto, dois dias depois, o menor voltou a ter os mesmos
sintomas, e dessa vez levado ao Pronto Atendimento do Eden e lá foi diagnosticado
choque séptico, meningite aguda e cirrose hepática como causa da morte (fls. 13).
A autora atribuiu o óbito do filho à conduta culposa da requerida, pois
afirmou que o exame físico no adolescente era essencial para diagnosticar a doença, o
que não foi efetuado, tendo agido com omissão e imperícia ao dar alta médica ao menor.
Ao final, pleiteou a reforma do julgado e a condenação da requerida
em indenização material e moral, com pagamento de pensão vitalícia de um salário
mínimo e meio e verba indenizatória, no valor de R$ 200.000,00.
Recurso recebido e processado, as contrarrazões foram ofertadas às
fls. 212/219.
Laudo pericial às fls. 119/135 e esclarecimentos do perito, às fls.
150/153.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia restringiu-se à existência de culpa, na modalidade
imperícia, atribuível à requerida pelo óbito do menor Kenedy Silva Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 5/12
O laudo pericial de fls. 119/135 foi regularmente elaborado e
esclareceu textualmente que:
Fls. 123: “1. Não consta exame físico diante de um
paciente que tinha no dia anterior (11,38h) confusão
mental e referia no momento da avaliação (17,00h)
cefaleia. Vale ressaltar que o resultado de qualquer
exame, deve ser interpretado dentro de um contexto
clínico e epidemiológico
2. A confusão mental súbita associada ou não ao TCE
constitui uma urgência médica
3. A conduta médica deve ser sempre baseada na
realização de uma ou mais hipóteses diagnósticas,
realizadas com subsídio do exame clínico, exames
complementares (laboratoriais) sendo que o que irá
determinar a conduta mais adequada é a condição
clínica do paciente
4. Foi dada alta para o de cujus, não constando na
ficha de atendimento, qualquer orientação após
administração de medicação sintomática
5. Os exames complementares (e por isso assim
chamados) só devem ser solicitados após um
cuidadoso exame clínico do paciente, compreendendo
anamnese e exame físico”.
Extrai-se do laudo pericial que houve o emprego da
má prática médica, porquanto não foi realizado no
filho da autora o exame clínico minucioso, aliás,
conforme descrito no referido laudo, “não consta
exame físico”.
O extenso laudo pericial foi taxativo ao concluir que os exames
complementares (assim chamados) só deveriam ser solicitados após um cuidadoso
exame clínico do paciente.
Além disso, o perito afirmou que:
“Pode-se dizer que o quadro de confusão mental e
cefaleia não foi observado de acordo com o que
preconizado na literatura. Não se deu conforme a
prática recomendada para casos semelhantes (...).
O exame físico minucioso e detalhado é fundamental
e de grande valia para o estabelecimento de hipóteses
diagnósticas mais precisas. O diagnóstico precoce
implica em instituição de medidas terapêuticas
precoces, com maior possibilidade de recuperação
clínica. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 6/12
O resultado de qualquer exame deve ser interpretado
dentro de um contexto clínico e epidemiológico. (...) O
exame físico ainda é considerado ferramenta de
grande valor na detecção de alterações que conduzam
a um diagnóstico precoce a fim de que se possa pelo
menos tentar minimizar uma potencial evolução
desfavorável do quadro.” (fls. 152)
Em linhas gerais, não obstante a r. sentença tenha concluído que “a
médica requerida realizou todos os procedimentos de acordo com a melhor técnica e
realizou o tratamento clínico indicado para o momento”, fato é que houve falha na
prestação do serviço médico, com a manifesta subavaliação do quadro de saúde do
paciente.
Afinal, a requerida era especialista em infectologia, cabendo-lhe um
mínimo de cautela em seguir os protocolos de atendimento dispensados em casos como
o relatado nos autos, o que não efetuou.
Aliás, ainda que tivessem sido solicitados exames laboratoriais
complementares ao físico, a condição clínica do paciente foi ignorada pela requerida,
tanto é que o exame necroscópico apontou textualmente a “presença de nodulações
hepáticas, distensão abdominal, ascite e esplenomegalia, que poderiam ter sido
observados através de um exame físico adequado, orientando melhor a condução do
quadro” (7-R, fls. 133).
Logo, existem evidências suficientes de que não foi garantido um
atendimento digno ao garoto falecido, o qual embora apresentasse um quadro que
inspirava cuidados específicos, como reconhecido na perícia foi privado da aplicação
das técnicas médicas e dos procedimentos disponíveis e indispensáveis ao quadro
retratado, como por exemplo uma internação em tempo apto para que ficasse em
observação.
Ou seja, no caso retratado nos autos, a obrigação de meio que
incumbia à médica não foi adequadamente cumprida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 7/12
Verifica-se, então, a efetiva perda de uma chance de salvar a vida do
paciente com a não adoção das medidas urgentes que o caso demandava fato que,
respeitado o entendimento do D. Magistrado “a quo”, não poderia ser desprezado.
É importante ressaltar que, de fato, não se poderia afirmar que o
tratamento adequado teria poupado a vida do paciente ou que o resultado posterior teria
sido outro, justamente porque a obrigação da médica, neste caso, é de meio.
Por outro lado, o cerne da “teoria da perda de uma chance”,
claramente aplicável ao caso concreto, é justamente a possibilidade se afirmar que o
atendimento médico objeto da demanda era o momento próprio e a oportunidade única
para que o quadro de saúde do paciente fosse adequadamente avaliado e devidamente
tratado dentro dos protocolos da prática médica, visando ao menos garantir que todo o
possível fosse feito no sentido de se evitar um resultado mais gravoso, mesmo que não
se tivesse a certeza de que o agravamento do quadro ou mesmo a morte poderiam ter
sido evitados.
E a chance perdida era séria e real, ou seja, havia a probabilidade de se
conseguir o resultado esperado (no caso, um atendimento adequado e mitigação dos
efeitos da enfermidade que acometia Kenedy).
Ao não atuar com a diligência necessária, não detectar a doença e não
garantir ao paciente o correto atendimento da enfermidade que o acometia, a
profissional assumiu o risco de liberá-lo e ignorou o quadro grave que se lhe
apresentava naquele momento, impossibilitando uma maior previsibilidade dos riscos
imediatos e um apoio mais célere no caso de piora do quadro.
Houve, de fato, negligência e imperícia na análise ou colheita de dados
do paciente, configurada na subavaliação do quadro apresentado e na liberação
precoce do paciente com base em uma análise apenas parcial de um quadro que se
mostrava muito mais complexo.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 8/12
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO.
DANOS MORAIS. DEMORA NO RESULTADO DOS
EXAMES. PERDA DE UMA CHANCE. Pretensão de
recebimento de indenização por danos morais, em razão
de suposto erro médico (negligência ou imperícia) na
demora de apresentação dos exames, o que obstou o
tratamento adequado, ante ter sido diagnosticado
equivocadamente caso de virose, quando o correto seria
broncopneumonia. Laudo pericial que apontou a
dificuldade de diagnóstico correto ante a ausência de
exames. Sentença que julgou parcialmente procedente
a ação, pela aplicação da teoria da perda de uma
chance (...) - Diagnóstico e tratamento corretos, [caso]
feitos precocemente, poderiam evitar o desenlace fatal.
Indenização arbitrada que se mostra razoável e
proporcional ante esses fundamentos. Sentença mantida
e
recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
1033072-46.2015.8.26.0224; Relator Bandeira Lins; 8a
Câmara de Direito Público; Julgamento: 28/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Erro Médico (...)

Paciente acometida de meningite bacteriana no pós-
parto
Hidrocefalia e sequelas irreversíveis

Negligência dos prepostos da ré na análise ou colheita
de dados da parturiente para possibilitar previsão de
riscos da infecção à recém nascida e intervenção
imediata
Nexo causal inequívoco
Dano moral
configurado e bem fixado Aplicação da teoria de
Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance -
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0020109-38.2006.8.26.0224; Relator Alcides Leopoldo;
4a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 27/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 9/12
Dessa forma, em que pese o entendimento contido no julgado
recorrido, as conclusões contidas no laudo pericial não poderiam ser infirmadas,
ensejando a presença do dano moral contra a genitora, por ricochete.
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano Moral - Erro
Médico
(...) Prontuário médico incompleto que
inviabiliza a aferição da ausência de culpa dos médicos
que trataram genitora/esposa dos coautores Rés que
não lograram se desincumbir do ônus de comprovar a
adequada conduta médica aplicada ao caso

Ocorrência de erro médico
Dever de indenizar -
Presume-se o dano moral pela morte de parentes
próximos - Dano reflexo ou por ricochete pela perda da
vida por uma pessoa próxima, considerada direito
essencial, ligada por parentesco, casamento ou afeição
particular - Nos prejuízos "d'affection", considera-se
essa pessoa, ela própria uma vítima, fazendo jus a uma
reparação integral por direito autônomo, desde que
conexo com o da vítima direta Dano moral reduzido
para R$ 200.000,00 para todo o grupo familiar (R$
50.000,00) para cada coautor
Pensão mensal por
conta da morte da provedora de alimentos devida até o
filho mais novo completar 25 anos de idade

Inteligência dos arts. 948, II, c.c. 951 do CC Recurso
provido
em
parte. (Apelação
Cível
1012585-68.2016.8.26.0564; Relator Alcides Leopoldo;
4a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 26/11/2019)
Portanto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
os danos morais devem ser arbitrados em R$ 70.000,00, valor compatível com o
ocorrido, mesmo porque a família perdeu um ente querido, em virtude da conduta da
médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 10/12
Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se
posicionou:
Indenização. Erro médico. Morte do marido e pai dos
autores por embolia pulmonar após fratura da tíbia, aos
35 anos de idade. Desnecessidade de inversão do ônus
da prova. Falta de realização de exames e realização de
exames insuficientes para afastar quadro de embolia
pulmonar, frequente em casos de imobilização de
membros inferiores por longo período, o que ensejou
falha no diagnóstico e morte do paciente após ter ido ao
pronto socorro por 3 vezes no intervalo de dois dias.
Diagnóstico de lombalgia e de pneumonia antes do
diagnóstico correto de embolia pulmonar. Conjunto
probatório suficiente para a caracterização da culpa dos
médicos por negligência. Culpa "in eligendo" do Pronto
Socorro e da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Lorena onde ocorreram os atendimentos. Dano moral
patente. Arbitramento em R$70.000,00 que se ajusta
aos critérios jurisprudenciais de tentar amenizar a dor
e reprimir conduta futura semelhante dos ofensores,
sem enriquecer ou empobrecer os envolvidos. Danos
materiais
comprovados.
(...).
(Apelação
0004544-62.2005.8.26.0323; Relator Maia da Cunha; 4a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 27/01/2016)
Por outro lado, o pedido de pensão vitalícia não deve ser acolhido,
pois esta modalidade de dano material dependeria de mínima comprovação concreta.
Com efeito, o falecimento ocorreu quando Kenedy ainda era menor de
idade e, portanto, não contribuía com a renda doméstica, não havendo elementos que
pudessem ensejar a presunção de que quando atingisse a idade para trabalhar iria
destinar uma parte ou a totalidade da renda ao auxílio da genitora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 11/12
Em caso semelhante, assim decidiu a C. 6a Câmara de Direito Privado:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO (...). AUTORA
QUE PRETENDE O RECEBIMENTO DE UMA
PENSÃO ATÉ A DATA EM QUE O MENOR
COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. DANO
MERAMENTE HIPOTÉTICO, HAJA VISTA QUE O
FALECIDO CONTAVA, À ÉPOCA, APENAS SETE
ANOS DE IDADE E, OBVIAMENTE, NÃO PODIA
CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DE SUA
FAMÍLIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação
Cível
0001154-55.2004.8.26.0150;
Relator
Vito
Guglielmi; 6a Câmara de Direito Privado; Julgamento:
21/11/2019)
Por fim, com o resultado do recurso, a repartição da sucumbência deve
ser reformulada.
Foi dado à causa o valor de R$ 220.000,00 e a condenação ocorreu no
importe de R$ 70.000,00, sendo acolhido apenas o pedido de indenização por danos
morais, em valor menor que o pleiteado.
Nesse contexto, impõe-se a fixação da sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar com 50% das custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios da parte contrária.
A verba honorária em favor do patrono da autora comporta
arbitramento em 15% do valor da condenação; por outro lado, os honorários dos
advogados da requerida devem ser fixados em 15% da diferença entre o valor da causa e
o valor da condenação, com as ressalvas da justiça gratuita concedida à requerente (fls.
19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017318-31.2014.8.26.0602
(A)
Pág. 12/12
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora